Tribunal: TJES
Processo: 0014816-25.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014816-25.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO LODI

APELADO: MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA DÍVIDA OU DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de imissão de posse ajuizada por comprador de imóvel previamente adquirido em leilão extrajudicial. 2. Sentença de procedência do pedido com interposição de apelação pelo requerido. 3. Inexistência de impugnação à inadimplência do antigo proprietário e da regularidade do leilão público. 4. As questões envolvendo o ocupante irregular e o antigo proprietário não são oponíveis ao terceiro de boa-fé que regularmente adquire o bem. 5. Nos termos das leis de regência (art. 38 do Decreto-Lei n.º 70/66; art. 37-A, da Lei n.º 9.514/97) e do entendimento do e. TJES, o “exercício de posse injusta sobre imóvel sujeita o possuidor a indenizar o proprietário” (Apelação Cível n.º 0012978-85.2008.8.08.0048). 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014816-25.2018.8.08.0012

APELANTE: MARCOS ANTONIO LODI

APELADA: MARIA BERNARDO LOPES LIPKIT

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a gratuidade da justiça requerida pelo Apelante porque, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o requerimento de gratuidade. Neste sentido:

(...). Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (...). (AgInt no AREsp n. 2.416.179/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

Superada tal questão, informo a Vossas Excelências que Maria Bernardo Lopes Lipkit ajuizou Ação de Imissão de Posse em face de Marcos Antonio Lodi com a alegação, aqui resumida, de que adquiriu imóvel da pessoa jurídica Kirkton Bank S/A (que o havia arrematado em leilão público) e que não conseguiu se imitir na posse do bem ante a indevida recusa do Requerido em desocupá-lo.

O pedido liminar formulado na petição inicial foi deferido (fls. 140-140v) e, interposto Agravo de Instrumento pelo Requerido, a ordem de imissão de posse foi mantida por este egrégio Órgão Colegiado em Acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NEGÓCIO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. DIREITO A IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2- Para que haja a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, é imprescindível a anuência expressa do credor fiduciário, conforme disposição do art. 29 da Lei nº 9.514. 3- Mesmo que seja comprovado o negócio realizado na forma alegada em sua peça recursal, no qual figuraram como partes o Agravante e os fiduciantes, essa transação seria oponível entre aqueles que participaram do negócio, não atingindo a instituição financeira, diante da ausência de sua anuência expressa exigida pelo art. 29 da Lei nº 9.514. 4- Este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar pelo reconhecimento do direito de imissão na posse de imóvel, pelo adquirente de boa-fé, que arremata o bem em leilão público. 5- Comprovada a aquisição da propriedade pela autora e o perigo da demora diante da privação do uso do imóvel adquirido e da necessidade de pagamento de aluguel para manter sua moradia, mostraram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. 6-Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5002565-52.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.02.2021).

Na sequência, o feito tramitou regularmente e, na Sentença de fls. 120-124, a Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral deduzida na inicial, tornando DEFINITIVA a decisão liminar de fl. 140, DETERMINO a imissão definitiva da requerente na posse do imóvel localizado no segundo pavimento do prédio situado à Rua Honório Regiani, s/n, esquina com a Rua Vicente Santório, Bairro São Francisco, Cariacica/ES, matriculado sob o nº 26.604, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cariacica/ES e, ainda, CONDENO o requerido ao pagamento da taxa de desocupação, nos termos do item “h” do Parágrafo Décimo Quarto do Instrumento Contratual e artigo 38, do Decreto-Lei nº 70/1966, no percentual de 1% ao mês correspondente ao valor do imóvel até a data da efetiva desocupação.” (Fl. 124).

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido, ora Apelante, interpôs o apelo em julgamento (fls. 126-134), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, conseguiu demonstrar que adquiriu para si o imóvel discutido nos autos; os negócios jurídicos devem ser interpretados segundo a boa-fé objetiva; não pode ser punido por infrações que não cometeu

A alegação de aquisição regular do imóvel, insta salientar, é relacionada ao argumento do Apelante de que, inicialmente, havia firmado contrato de locação verbal com os proprietários do bem e, posteriormente, efetuaram a compra do imóvel destes mesmos proprietários.

Como se vê, o Apelante nem chega a questionar que estes então proprietários não pagaram o empréstimo que haviam firmado para aquisição do bem, circunstância esta que culminou na alienação do imóvel em hasta pública e, depois, na regular compra e venda firmada entre o arrematante e a Apelada.

Este egrégio Órgão Colegiado, aliás, tratou bem da questão quando consignou, no Acórdão antes mencionado, que o negócio jurídico firmado entre o Apelante e os antigos proprietários não pode ser oponível à Apelada, sobretudo porque também não oponível ao agente financiador. Neste sentido:

“Pelo que se denota das alegações do próprio Agravante, o imóvel objeto da presente demanda estava financiado junto ao banco HSBC, sendo que os antigos ‘proprietários’ estariam em atraso com as parcelas do financiamento.

Assim, sustenta que como estava interessado em adquirir o imóvel teria pago o valor de R$ 5.549,58 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) diretamente no banco HSBC, além de disponibilizar o valor de R$ 10.564,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) em dinheiro para regularizar a situação dos antigos ‘proprietários’ e realizar a transferência do imóvel.

Nada obstante as alegações do Agravante, para que haja a transferência dos direitos sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, é imprescindível a anuência expressa do credor fiduciário, conforme disposição do art. 29 da Lei nº 9.514:

(...).

Nesse sentido, mesmo que seja comprovado o negócio realizado na forma alegada em sua peça recursal, no qual figuraram como partes o Agravante e os fiduciantes, essa transação seria oponível entre aqueles que participaram do negócio, não atingindo a instituição financeira, diante da ausência de sua anuência expressa exigida pelo art. 29 da Lei nº 9.514.

Dessa forma, conforme bem delineado pela magistrada
a quo
, comprovada a aquisição da propriedade pela autora e o perigo da demora diante da privação do uso do imóvel adquirido e da necessidade de pagamento de aluguel para manter sua moradia, mostraram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. (...).”

No julgamento ora citado, o eminente Relator ainda citou os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMISSÃO NA POSSE REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese de alienação fiduciária e inexistindo a purga da mora, o credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do registro de averbação da consolidação da propriedade na matrícula do respectivo imóvel, para promover o leilão público com o objetivo de alienar o referido bem. II. Compete ao embargante comprovar a existência de vício na aquisição da propriedade pelo embargado, por meio de leilão público, nos termos do art. 397, I CPC. III.
Após a transferência da propriedade imobiliária com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem
. IV. na hipótese de não provimento do recurso é cabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11 CPC/15). V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160249108, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019). (Sem grifo no original).

Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Aquisição de imóvel em leilão público promovido pela caixa econômica federal. Impossibilidade de oposição de impugnação contra o arrematante de boa-fé. Bem ocupado por funcionários da antiga possuidora. Violação ao direito de propriedade. Probabilidade de ocorrência de lucros cessantes. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Tutela antecipada devida. Recurso provido. 1)
Ao arrematante de boa-fé, que adquire o imóvel em leilão público, levando a registro a respectiva escritura pública, não podem ser opostas impugnações que o antigo possuidor tem contra o alienante, fundadas em suposto direito à revisão de contrato garantido por alienação fiduciária. Precedente do TJES
. 2) Apresentando o imóvel potencial econômico, verifica-se a probabilidade de ocorrência de lucros cessantes do proprietário que se encontra privado da posse, evidenciando, nesse contexto, o perigo da demora que justifica o deferimento do pedido liminar de imissão na posse. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021169001407, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017). (Sem grifo no original).

Como se constata pelo último julgado citado e ao contrário do que defende o Apelante em suas razões recursais, a boa-fé objetiva, na hipótese em julgamento, favorece a Apelada, que, reitero, adquiriu o bem regularmente da instituição financeira que, também regularmente, havia arrematado o imóvel em leilão público.

Em relação ao pagamento da taxa de ocupação, a pretensão recursal,
data maxima venia
, é contrária a texto expresso de lei (art. 38 do Decreto-Lei n.º 70/66; art. 37-A, da Lei n.º 9.514/97) e ao contrato de compra e venda firmado pela Apelada com a arrematante do bem (parágrafo décimo quarto, alínea “h”, fls. 35-35v, além de também contrariar entendimento deste egrégio TJES que peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. PROVA. AUSÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE OCUPAÇÃO. CONDENAÇÃO. 1. É cabível a imissão do adquirente na posse de imóvel, quando restar comprovada a consolidação da propriedade fiduciária do Autor, e, por outro lado, não restar comprovada a aquisição da propriedade pela usucapião, sustentada como tese de defesa. 2.
A teor do disposto no artigo 37–A, da Lei nº 9.514/97, “o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.”
3. O inciso VI, do artigo 24, da lei em referência dispõe que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. 4. No caso, são devidos valores mensais correspondentes a 1% do valor do imóvel, cuja avaliação consta dos autos, pela indevida ocupação do mesmo pela Requerida/Recorrente, no período compreendido entre março e julho de 2019. 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0025019-69.2017.8.08.0048, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.11.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DOS ADQUIRENTES À IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA POSSUIDORA INJUSTA. 1. - O terceiro que de boa-fé adquire imóvel do qual a propriedade foi consolidada no patrimônio do credor hipotecário, em leilão extrajudicial por este promovido, tem direito de ser imitido na posse do bem, não obstante o ajuizamento de ação pelo devedor visando revisão do contrato de financiamento ou anulação da adjudicação. 2. -
O exercício de posse injusta sobre imóvel sujeita o possuidor a indenizar o proprietário
. 3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0012978-85.2008.8.08.0048, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 31.03.2017). (Sem grifo no original).

Assim, com a mais respeitosa vênia do Apelante, suas alegações são insuficientes a infirmar os fundamentos contidos na Sentença recorrida, de modo que a conclusão alcançada após minuciosa análise análise dos autos é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.